Tribunal: TJDFT
Processo: 0745963-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745963-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERA MARGARETH GOES DA SILVA, ANA VICTORIA GOES DA SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cicera Margareth Goes da Silva e Ana Victoria Goes da Silva em face da decisão (ID 65606310 - págs. 68/70) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de Sul América Companhia de Seguro Saúde, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à Ré que restabeleça o plano de saúde da 2a Recorrente. Nas razões recursais (ID 65606309), narram que são seguradas da empresa Demandada, em plano contratado pela 1a Agravante em 1993, tendo sempre adimplido com as prestações mensais. Expõem que, em outubro de 2024, houve a negativa de prestação do serviço à 2a Agravante, sob o fundamento de que ela foi desligada do seguro de saúde por ter atingido a idade máxima e, por isso, precisava comprovar vínculo financeiro com a titular para continuar no seguro saúde como dependente. Sustentam que a rescisão do contrato ocorreu sem qualquer notificação prévia delas, circunstância que viola o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, além de afrontar a legítima expectativa de que não seria excluída do plano ao qual estava vinculada há 27 (vinte e sete) anos, considerando que a dependência econômica dela, nos termos da Lei no 8.213/1991, aplicável por força da Cláusula 2, “d”, das Condições Gerais, encerrou-se no ano de 2018. Invocam a regra prevista no art. 47 Código de Defesa do Consumidor, que impõe que a interpretação do contrato deve ser feita de forma mais favorável ao consumidor. Aduzem que o desligamento da segurada do plano de saúde a sujeita a uma posição de risco grave, na medida em que está desde o dia 5/3/2024 completamente desassistida e desamparada, em virtude dos planos de saúde não mais comercializarem planos individuais, sem qualquer garantia de atendimento médico adequado e imediato. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal, para que seja restabelecido o plano de saúde da Agravante Ana Victoria Goes da Silva, nas mesmas condições vigentes, emitindo-se boleto para pagamento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) Em despacho acostado ao ID 65637806, a parte Autora foi intimada a comprovar o recolhimento do preparo em dobro e a Ré foi intimada para se manifestar quanto ao pedido liminar. Comprovado o pagamento do preparo (IDs 65644505 e 65840031). Sem manifestação da parte Agravada (ID 66305698). É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Extrai-se dos autos que a 2a Autora/Agravante, Ana Victoria Goes da Silva, nascida em 8/3/1997 (ID 65606310 - pág. 31), era beneficiária de Assistência Médica/Hospitalar prestada pela Ré, desde a data do nascimento, tendo sido desligada do plano em 26/2/2024 por ter atingido o limite contratual de idade (IDs 65606310 - pág. 34 e 37). A despeito de a contratação ser anterior à Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os Planos de Saúde, verifica-se que a data limite para exclusão dos dependentes era prevista nas condições gerais da apólice. Nesse sentido, confira-se os referidos termos ajustados (ID 217419833, na origem): “2 - DEFINIÇÕES Para os efeitos do contrato de Seguro destas Condições Gerais, os termos abaixo têm a seguinte definição: (...) d) DEPENDENTES - São exclusivamente os dependentes do Segurado, de acordo com as normas da Previdência Social Oficial, efetivamente incluídos no Seguro, nos termos destas Condições Gerais. A cessação da Cobertura dos Dependentes ocorrerá com a cessação do Seguro do Segurado ou com a perda pelos Dependentes da condição de dependentes pela legislação da Previdência Social Oficial.” Registre-se que, de acordo com o art. 16 da Lei no 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, são considerados dependentes do segurado “o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave”. De igual forma, a Lei no 9.250/1995, que versa sobre imposto de renda de pessoa natural, também estabelece, no art. 35, que pode ser considerado como dependente “a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho”. A 2a Autora/Agravante, portanto, teria atingido o limite etário para preservação da condição de dependente no ano de 2018. Conquanto a Ré tenha realizado o desligamento da Autora somente em 26/2/2024 (ID 65606310 - pág. 37), não se evidencia, neste momento processual, a probabilidade do direito, mormente se considerada a existência de previsão contratual estabelecendo os requisitos necessários para a configuração da condição de dependente do plano de saúde. Portanto, afigura-se correta a conclusão do d. Juízo a quo, no sentido de que as alegações da parte Agravante demandam o devido contraditório. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator